Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704776-59.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR ZUQUI LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN LORENA VITALE JUNIOR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Com o retorno, façam-se os autos conclusos. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator